Tribunal: TJES
Processo: 0012407-31.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012407-31.2019.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
MONITÓRIA
.
F
UNDADA EM INADIMPLEMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO COM PROVA INEQUÍVOCA A REVELAR A EXISTÊNCIA DE UMA OBRIGAÇÃO. CONVENCIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA.
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA DEVIDAMENTE ASSINADOS AMOLDA-SE NO CONCEITO DE PROVA ESCRITA DO ART. 1.102-A DO CPC E HÁBIL A INSTRUIR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO.
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR PROVADO.
E
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
. 1.
Requisito para a propositura da ação monitória é a existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que comprove a relação de crédito estabelecida entre as partes e identifique a obrigação exigida.
2
. Apelante que desincumbiu do seu ônus probatório, fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
3.

As n
otas fiscais e
os
comprovante
s
de entrega das mercadorias assinadas pelo ente público
são suficientes para embasar monitória e reconhecer o crédito
.
4
.
Ente público que não desincumbiu de provas fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do apelado.
5
. Município que não nega a contratação e compra dos bens com a
apelante
, tendo se limitado a afirmar o não preenchimento dos requisitos para o pagamento.
6
.

Logo, não vejo como reformar a sentença recorrida.
7
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012407-31.2019.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512-A
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DA SERRA

VOTO

Conforme relat
ado
,

t
rata
-
se de recurso de
apelação cível interposto
p
elo Município de Serra

contra a sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara
de Fazenda Pública
de Serra,

que julgou p
arcialmente procedente
o pedido formulado na ação monitória,

ajuizada
pela
ora ap
elada, condenan
d
o
o requerido, ora apelante,
ao paga
m
ento de R$ 328.484,58 (trezentos e vinte e o
i
to m
il
quatrocentos e o
i
tenta e quatro rea
i
s e cinquenta e oito centavos), co
m
atualizaç
ã
o
m
onetária pelo
Í
ndice IPCA-E a contar do decurso do prazo de trinta dias do recebimento de cada nota fiscal e juros de mora da caderneta de poupança. Além disso, condenou
o requerido
ao pagamento das custas processuais e honor
á
rios advocat
í
cios fixados em 10% sobre o valor da condenaç
ã
o.

Em
suas
razões recursais,
o
apelante alega, em síntese,

que a sentença está em desconformidade com as provas dos autos, eis que eventuais
notas fiscais
apresentadas e não quitadas, não o foram por não estarem atestadas pelo órg
ã
o competente, não se podendo confirmar, portanto, o efetivo fornecimento, o que, por si s
ó
, toma improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

A apelada pretende receber o crédito no valor de R$ 328.484,58,
(trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos),
referente
ao
contrato
de
fornecimento de combust
í
vel, cujas no
t
as fiscais (fls. 37/89) juntadas pel
o apelado
est
ã
o todas
r
ecibadas por servidor do Munic
í
pio
da Serra
, atestando o recebi
m
ento do produto fornec
ido.

Prossegue destacando que
a falta de nota de empenho n
ão
constitui óbice ao recebimento do crédito pelo credor, sob pena de configurar confisco e enriquecimento sem causa da
A
dministração em detrimento do empobrecimento indevido da empresa embargada.

A questão controvertida consiste em saber
se a ausência de nota empenho é capaz de eximir a obrigação de pagar do ente público que recebeu as mercadorias
contratadas
.

Pois bem.

É sabido que o empenho cria, para o ente estatal, obrigação de pagamento,
o que
revela obrigação líquida e certa assumida pela entidade pública,
sendo
suficiente para embasar a cobrança.

A apelada não juntou aos autos as notas de empenho.
Contudo,
instruiu a ação monitória com as notas fiscais eletrônicas acompanhadas do comprovante de entrega das mercadorias devidamente assinadas pelos responsáveis da área,
o que faz decair a alegação do apelante de que inexiste obrigação de pagar.

A propósito, cabe trazer a colação julgado proferido pela Min. Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 778.852/RS,
que
entendeu que
“a nota fiscal, acompanhada do respectivo comprovante de entrega e recebimento da mercadoria ou do serviço, devidamente assinado pelo adquirente, pode servir de prova escrita para aparelhar a ação monitória.”
.

A apelada comprovou os fatos constitutivos do seu direito, juntando aos autos
o título exigido pela norma processual, devendo-se assim ser
mantido o reconhecimento d
a dívida e, via de conseq
u
ência, a condenação do apelante no pagamento do débito, sob pena de enriquecimento
ilícito
da
A
dministração
P
ública.

Na espécie, c
ompulsando o caderno processual, verifica-se que o
Município apelante
não
alegou ou provou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cujo ônus lhe competia (CPC, art. 333, II), de sorte que, tendo o apelado provado o fato constitutivo de seu direito, pela juntada das notas fiscais eletrônicas e o comprovante de entrega das mercadorias devidamente assinados, o resultado único a que aqui se chega é aquele a que também chegou o douto juízo de primeiro grau, qual seja, o da procedência do pedido formulado na inicial, de sorte que a presente apelação não deve ser provida.

Nesse sentido
trago trecho da r. sentença exarada pelo magistrado a quo que reconheceu o direito de crédito a apelada e condenou o ente público:

“
(...)No tocante ao crédito principal, verifica-se que as notas fiscais emiti
d
as (fis. 37/89), devida
m
ente recebida/atestada por servidor da municipalidade, te
m
por causa subjacente a celebração de contrato administrativo celebrado entre as partes, por meio do qual o requerido pactuou a aquisi
çã
o de combust
í
vel fornecido pela parte autora
m
ediante contrapresta
çã
o pecuniária. E n
ã
o obstante as raz
õ
es lançadas na defesa - inexistência de débito pendente ou de que eventuais notas fiscais pendentes n
ã
o foram atestadas por órg
ã
o competente -
v
erifico que o requerido não se desincumbiu do
ô
nus probatório que
l
he competia consistente na prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inc. II do art. 373 do CPC) Noutros te
r
nos, a extensa documenta
ção
colacionada co
m
a peca de resist
ência

não
comprova o pagamento das notas fiscais emitidas e apresentadas ao Munic
ípio
, conforme atestado de recebi
mento
do produto por servidor do Munic
í
pio - parte superior de cada nota fiscal -. Assim sendo, restando comprovada a exist
ê
ncia de relaç
ã
o jur
í
dica entre as partes, be
m
coma a efetivo fornecimento pelo requerente de combust
í
vel ao requerido, tenho por devida a pretensão autoral para conferir eficácia executiva as notas fiscais colacionadas na exordial. Ademais, n
ã
o se pode permitir que a Fazenda P
ú
blica receba servi
ç
os/produtos sem que haja a devida contrapresta
ção
pecuniária acordada, sob pena de locupletamento sem causa.”.

C
omprovada nos autos
a entrega da mercadoria, por meio das
notas fiscais
eletrônicas, comprovante de entrega das mercadorias com assinatura dos responsáveis e extratos de compensação bancária que comprovam valores devidos e a data de vencimento das obrigações,
consubstanciam prova escrita ensejadora e apta ao ajuizamento da ação monitória e do deferimento do pedido nela encartado.

Outrossim, a

alegação de
ausência da nota de empenho não se prestam a inviabilizar o pleito monitório o que, do contrário levaria o desprestígio da norma insculpida no artigo 1.102 -A do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
cuja única prova da relação jurídica com o devedor
e
do débito contraído por este, se vê em documento não dotado de força executiva.

Nesse sentido
trago julgados proferidos pelos Tribunais de Justiça nos julgamentos de ações monitórias que figuram no polo passivo ente público que assumem obrigações sem a devida expedição das notas de empenho, o que, por si só, configura mera irregularidade administrativa, sem o condão de desconstituir a obrigação:

“
MONITORIA. PROPOSITURA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM RITO EXECUTIVO ESPECÍFICO SÚMULA Nº 339 DO STJ NESSE SENTIDO. EMBARGOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA CAMBIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. AUTOS INSTRUÍDOS COM NOTAS FISCAIS E CANHOTOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS NELAS RELACIONADOS. ÔNUS DA MUNICIPALIDADE DE DEMONSTRAR QUE ASSINATURA APOSTA NOS DOCUMENTOS NÃO FOI LANÇADA POR NENHUM DOS SEUS FUNCIONÁRIOS. INÉRCIA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. VEROSSIMILHANÇA DA VERSÃO DA INICIAL. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO (LEI N. 4.320/64).
Irregularidade administrativa creditada aos agentes públicos, inoponível ao cumprimento do contrato por serviços efetivamente prestados pelo fornecedor.
Embargos monitórios improcedentes Apelação improvida. (TJSP; APL 990.10.308679-1; Ac. 4834749; Pompéia; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ricardo Negrão; Julg. 19/10/2010; DJESP 17/12/2010).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITORIA CONTRA FAZENDA PUBLICA. ADMISSIBILIDADE. NOTA DE EMPENHO. I - É perfeitamente admiss
í
vel que a fazenda p
ú
blica figure no pelo passivo da ação monitoria ante a inexist
ê
ncia de vedação legal ou incompatibilidade si
s
tem
á
tica. II -
Não merece reparos a sentença que condena a municipalidade ao pagamento de import
â
ncia representada pelas notas fiscais juntadas ao
s
autos, j
á
que a mesma não colacionou qualquer tipo de documento que pudesse comprovar suas alega
ções,
sendo que a falta de nota de empenho configura-se, no caso, como mera irregularidade admi
n
istrativa, sem o condão de desconstituir a obrigação
. Recurso conhecido, mas improvido. (TJGO; AC 140366-1/188; Rialma; Rel. Des. Ronnie Paes Sandre; DJGO 28/09/2009; Pág. 183).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE À CONTRATAÇÃO, EFETUADA PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO POR MEIO DE PREGÃO. Autora que se sagrou vencedora no pregão, tendo fornecido medicamentos ao município sem o correspondente pagamento. Empenho de despesa pública, conforme previsto no artigo 58 da Lei de responsabilidade fiscal, que é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Nesse sentido, ocorre a reserva no orçamento do valor que deverá ser pago.
Município que se obrigou ao pagamento dos valores indicados pela autora. Pedidos de medicamentos que também foram devidamente comprovados, além de haver prova da entrega das mercadorias.
Há, portanto, prova suficiente de que o município assumiu uma obrigação e iniciou as etapas legais para o pagamento de despesa.
Município que não nega a contratação e compra dos bens com a autora, tendo se limitado a afirmar o não preenchimento dos requisitos para o pagamento. Etapas seguintes de liquidação da despesa e ordem de pagamento que dizem respeito a procedimentos internos administrativos da administração pública para que haja o pagamento da despesa e que não interferem na presente demanda.
O fato de a Lei Municipal nº 207/80 exigir a assinatura de dois servidores diz respeito a um procedimento administrativo para a liquidação da despesa,
não podendo justificar o não pagamento de uma obrigação que o município já se obrigou previamente
. Juros de mora fixados nos termos do item 20.3 do edital, de modo que não merece reforma. Recurso conhecido a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0021931-27.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 06/03/2023; Pág. 728)

E, p
or fim, n
ão deve ainda prosperar a alegação de que não houve provisionamento de fundos no orçamento anual do Erário, pois tal procedimento deveria ter sido realizado no momento em que foram geradas as referidas notas fiscais. A falta do lançamento de tais valores no orçamento anual gera seus reflexos perante a Lei de Responsabilidade Fiscal em face do gestor público.

Assim, c
om amparo no acervo fático-probatório reunido nos autos, notadamente
as notas fiscais eletrônicas,
o
s comprovantes de entrega
das mercadorias devidamente assinados,
em cotejo com as provas produzidas nos autos,
não há se falar em provimento do recurso.

Com base nesses fundamentos,

conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor do crédito constituído

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.